Tribunal: TJMT
Processo: 1061924-25.2019.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1061924-25.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[ALEXANDRA DA COSTA E SOUZA - CPF: 808.167.971-53 (APELADO), CASSIA DE ARAUJO SOUZA - CPF: 934.868.041-20 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), GUILHERME FRASSETTO SMERDECH - CPF: 032.135.401-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C REVISÃO DE CONTRATO – JULGAMENTO
ULTRA PETITA
– NÃO VERIFICAÇÃO – CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS – VIABILIDADE – CONSTATAÇÃO DE AJUSTE –

SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não se verifica julgamento
ultra petita
na hipótese, pois conta na inicial o pedido de revisão em relação aos juros, tarifas e método de amortização, que não se mostra de modo genérico.

A incidência da capitalização nos contratos de mútuo, em qualquer periodicidade, somente é admitida quando pactuada de forma expressa (REsp nº 1.388.972/SC). O que se verifica nos autos, no Item V do contrato havido entre as partes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
BANCO J. SAFRA S. A.
visando reformar a sentença, de Id. 21688482, proferida pelo Juízo da 2ª

Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Consignação em Pagamento c/c Revisão de Contrato nº 1061924-25.2019.8.11.0041, movida por
ALEXANDRA DA COSTA E SOUZA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, somente para determinar a capitalização de juros na forma mensal e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Em suas razões, de Id. n.º 60329453, o banco recorrente aduz, inicialmente, que houve julgamento
ultra petita,
pois a parte autora abordou a questão sobre a capitalização de forma genérica em sua exordial. No mérito, sustenta a legalidade da capitalização na forma diária, pois há previsão expressa no contrato. Requer, assim, o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Sem contrarrazões conforme certidão de Id n.º 60329467.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de demanda revisional de contrato de financiamento de veículo por meio da qual a parte autora, ora apelada, alegou que há incidência de juros e tarifas indevidas, além da capitalização de juros.

Conforme relatado, o Juízo
a quo
julgou parcialmente a pretensão autoral, para fixar a capitalização na forma mensal e em face desse
decisum
insurge-se o banco recorrente.

Pois bem.

Adianto que não se verifica julgamento
ultra petita
na hipótese, pois conta na inicial o pedido de revisão em relação aos juros, tarifas e método de amortização, que não se mostra de modo genérico.

Em relação a capitalização de juros, os contratos bancários são típicos contratos de consumo e, portanto, na interpretação das cláusulas deve ser observado o disposto no art. 46 do CDC, que veda a incidência de normas implícitas e de difícil compreensão,
in verbis
:

“Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance”.

Razão disto, no que tange à capitalização de juros, as regras devem ser claras de modo a evitar presunções. Nesse sentido é o acórdão do STJ:

“CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO. A capitalização de juros deve ser prevista de modo expresso no contrato, porque em relação ao consumidor não valem as cláusulas implícitas. Agravo regimental não provido.”
(STJ. AgRg no Ag 875067/PR, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, TERCEIRA TURMA, julgado em 06.12.2007, DJ 01.02.2008 p. 481)”

Sobre o tema, até recentemente adotava-se o entendimento do STJ no seguinte sentido:

“Súmula nº 539: É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

“Súmula nº 541: A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”

Assim, a incidência da capitalização dos juros nos contratos bancários era permitida quando a) pactuada de forma expressa; ou b) quando comprovada que a taxa de juros anual fosse superior ao duodécuplo da taxa mensal.

No entanto, em julgamento mais recente, o Superior Tribunal de Justiça referendou entendimento no sentido de que a incidência da capitalização dos juros em contrato de mútuo depende de pactuação expressa, afastando a possibilidade de sua presunção.

Nestes termos, colaciono a ementa do Recurso Especial nº 1.388.972/SC, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA – ARTIGO 1036 E SEGUINTES DO CPC/2015 – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS – PROCEDÊNCIA DA DEMANDA ANTE A ABUSIVIDADE DE COBRANÇA DE ENCARGOS – INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA VOLTADA À PRETENSÃO DE COBRANÇA DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. 1. Para fins dos arts. 1036 e seguintes do CPC/2015. 1.1 A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação. [...] 2.5 Recurso especial parcialmente provido apenas para afastar a multa imposta pelo Tribunal a quo[...]”
(STJ. REsp nº 1.388.972/SC, Relator Ministro Marco Buzzi, J. em: 08.02.2017).

Neste aspecto, a incidência da capitalização dos juros não pode ser presumida, descabendo, portanto, reputar como válida a cobrança do citado encargo apenas por constatar a existência de diferença entre as taxas de juros mensal e anual.

Dentro deste norte, transcrevo trechos do acórdão referido:

“[...] a capitalização,
seja em periodicidade anual ou ainda com incidência inferior à ânua
– cuja necessidade de pactuação, aliás, é firme na jurisprudência desta Casa -,
não pode ser cobrada sem que tenham as partes contratantes, de forma prévia e tomando por base os princípios basilares dos contratos em geral, assim acordado
, pois a ninguém será dado negar o caráter essencial da vontade como elemento do negócio jurídico, ainda que nos contratos de adesão, uma vez que a ciência prévia dos encargos estipulados decorre da aplicação dos princípios afetos ao dirigismo contratual.

[...]

Assim,
tendo em vista que nos contratos bancários é aplicável o Código de Defesa do Consumidor (súmula 297/STJ), a incidência da capitalização de juros
,
em qualquer periodicidade
- na hipótese, a anual -
não é automática
,
devendo ser expressamente pactuada
, visto que, ante o princípio da boa-fé contratual e a hipossuficiência do consumidor, esse não pode ser cobrado por encargo sequer previsto contratualmente [...].”

No caso dos autos, consta no contrato de Id. n.º 60327468, no Item V, indicação expressa prevendo a incidência da capitalização diária de juros, o que autoriza a cobrança do encargo.

Desse modo, merece guarida o pleito do banco recorrente, devendo ser julgada improcedente a exordial.

Os honorários não comportam alteração, pois já foram fixados em favor do recorrente.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021